Tribunal: TJMT
Processo: 1012668-42.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012668-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA - CPF: 061.537.691-60 (APELANTE), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEFERSON CLAUDIO BARBOSA ALVES DA COSTA - CPF: 022.911.351-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO – REGIME ABERTO E HIPOSSUFICIÊNCIA – QUANTIDADE DE DROGA – PERÍODO VENDENDO DROGAS [8 MESES] – APREENSÕES DE APETRECHOS E DINHEIRO EM ESPÉCIE - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PENA – ÓBICE AO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - PENA DE MULTA - IMPOSIÇÃO LEGAL - EVENTUAL ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADO DO TJMT - JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O período de tráfico praticado pelo apelante [8 meses] somado às apreensões de 1,578kg de maconha, dinheiro em espécie, balança de precisão e apetrechos [plásticos filme e embalagens] evidencia a
“
a habitualidade da conduta e dedicação à atividade criminos
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.054/CE).

A pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

Demonstrado nexo de causalidade entre o tráfico e a utilização do
aparelho celular,
apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos do Art. 91, II, “b”, § 1º, do CP (TJMT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1012668-42.2021.8.11.0042
- COMARCA DE BARRA DO CUIABÁ

APELANTES:

BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 1012668-42.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 154576019).

O apelante alega que: 1) “
não era traficante contumaz, visto que, desde cedo sempre trabalhou é réu primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e muito menos faz parte de organização criminosa”
; 2) reconhecido
o tráfico privilegiado, faria jus à substituição da pena privativa de liberdade por
“restritiva de direitos”
; 3) não possuiria recursos financeiros
“para arcar com as custas do processo”
.

Pede o provimento para que sejam

reduzidas as penas, estabelecido o regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a
“restituição do aparelho celular IPHONE X, 64GB”
(ID 165751690).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 167299152).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, por entender que
“a vultuosa quantidade de substância entorpecente [...] aliado ao fato de que ele estava comercializando droga há aproximadamente 8 (oito) meses, [...] comprovam sua dedicação às atividades criminosas”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 171953191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 28 de junho de 2021, por volta das 20h40min, na avenida General Melo, cruzamento com a avenida Miguel Sutil, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade de Cuiabá-MT, e na residência situada na travessa Dom Aquino Correa, n.º 1000, quitinete n.° 302, Centro Norte, na cidade de Várzea Grande/ MT, o denunciado BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA foi preso em flagrante delito por transportar, guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 [...].”
(
Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 168445719)

O Juízo singular dosou as penas do apelante
e afastou o tráfico privilegiado
nos seguintes termos:

“[...]Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda fase: Nesta fase, inexiste agravante em desfavor do sentenciado. Por outro lado, verifico que o condenado confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ainda, verifico também que o condenado também era menor de 21 anos à época do delito, motivo que também justifica a atenuante da menoridade relativa. Porém, considerando que a pena se encontra no mínimo legal, MANTENHO a pena fixada na fase anterior, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta. Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. No presente caso, considerando a avultante quantidade de droga, sendo 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensada, envolta em fita adesiva, de cor verde, formando embalagem do tipo “tablete”, pesando 765 g (setecentos e sessenta e cinco gramas), 03 (três) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionadas individualmente em sacolas plásticas transparentes e de cor branca, fechadas por nó das próprias sacolas, pesando 500 g (quinhentos gramas), e 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, prensadas, envoltas individualmente fragmentos plásticos transparentes, fechadas por dobradura, formando embalagens do tipo “tablete”, pesando 313,08 g (trezentos e treze gramas e oito centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), verifica-se que a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é medida impositiva.
[...]

Ademais, conforme confissão do réu em juízo, o mesmo estava realizando a venda de entorpecentes há aproximadamente 08 (oito) meses, fator que também comprova sua dedicação a atividades criminosas. Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primária, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor de BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA, brasileiro, solteiro, entregador, natural de Cuiabá/MT, nascido em 07/04/1998, filho de Bruno Cesar Pinto Pereira e Maria Olga de Barros Pereira, portador do RG n.º 24611336 SSP-MT, inscrito no CPF sob o n.° 061.537.691-60, residente e domiciliado à travessa Dom Aquino Correa, n.º 1000, quitinete n.° 302, bairro Centro Norte, Várzea Grande/MT, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito - ID 154576019)

Pois bem.

O
juiz da causa afastou a minorante do tráfico privilegiado por entender que
o apelante se dedicava às atividades criminosas ao sopesar a quantidade apreendida e o tempo em que o paciente estava praticando o tráfico de drogas.

No caso, verifica-se que
BRUNO CESAR DE BARROS PEREIRA
confessou, em Juízo, estar realizando a venda de entorpecentes há aproximadamente 1 (um) ano [
“oito meses eu acho”
], utilizando um veículo alugado. Além disso, foi preso, em flagrante, transportando maconha [15 porções pequenas, com peso aproximado de 300g – trezentos gramas], dentro de um pote branco, em cima do banco do carona, além da quantia de R$ 1.506,00 (um mil e quinhentos e seis reais) em espécie; após, foram aprendidos, em sua residência, mais 2 (dois) tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 1,2kg (um quilo e duzentos gramas, além de 1 (uma) balança de precisão, 2 (dois) rolos de papel filme, 8 (oito) embalagens contendo 10 sacos de "zip-top" cada, 1 (uma) embalagem aberta, contendo 9 sacos de "zip-top".

A quantidade de maconha apreendida [1,578kg]
permitiria a distribuição de, ao menos, 1.578 (mil e quinhentos e setenta e oito) cigarros de 1g (um grama) cada, quantia para consumo individual médio
(Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), podendo o apelante auferir, aproximadamente, R$ 23.670 (vinte e três mil, seiscentos e setenta reais),
sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [1.578 x R$ 15,00 =
R$ 23.670]
.

Nesse quadro, o período de tráfico praticado pelo apelante [8 meses] somado às apreensões de 1,578kg de maconha, R$ 1.506,00 (um mil e quinhentos e seis reais) em espécie, balança de precisão e apetrechos [plásticos filme e embalagens] evidenciam
“
a habitualidade da conduta e dedicação à atividade criminos
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.157.054/CE, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 14.4.2023).

Assim sendo, a pena final totalizada pelo Juízo singular em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias de reclusão) deve ser preservada.

Em sua vez, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b”) e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (CP, art. 44, I).

Por seu turno, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), razão pela qual a pena pecuniária deve ser conservada.

No que se refere à restituição do Iphone X, 64GB, o apelante “
atuava na forma de tráfico delivery”
, conforme declarações do policial militar Geferson Cláudio Barbosa Alves da Costa, em Juízo, ou seja, modalidade no qual o agente fornece as drogas em domicílio ou em endereços previamente combinados a pedido dos usuários, utilizando o seu celular para vendas.

Demonstrado nexo de causalidade entre o tráfico e a utilização do
aparelho celular,
apreendido como instrumento do crime, imperativo o seu perdimento em favor da União, nos termos do Art. 91, II, “b”, § 1º, do CP (TJMT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 3.11.2022).

Sendo assim, o Iphone X, 64GB não deve ser restituído.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023